Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO REGRESSIVA. CONDENAÇÃO DAS PARTES EM AÇÃO REDIBITÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO REGRESSIVA. CONDENAÇÃO DAS PARTES EM AÇÃO REDIBITÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Registro: 2020.0000751395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000327-82.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado VILLE RIO
PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
2
Apelante: VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Apelada: VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CONDENAÇÃO DAS PARTES EM AÇÃO REDIBITÓRIA
AJUIZADA
POR
CONSUMIDORA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. A AUTORA
NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS
DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO
DERROTADA NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E
11 DO CPC).
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação (fls. 218/227, com preparo às fls. 228/229)
interposta contra a r. sentença de fls. 207/209 (da lavra do MM. Juiz Eduardo Garcia
Albuquerque), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação regressiva,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Alega a autora-apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento
defensório, eis que pretendia a produção de prova oral. Quanto ao mérito, argumenta
que a ré foi integralmente responsável pelos danos causados à consumidora, ao instalar
equipamento não homologado pela montadora. Aponta que tal fato acarretou ainda a
impossibilidade, por parte da autora, de realizar os reparos necessários. Insiste que a
falha na prestação do serviço deve ser imputada tão somente à ré. Requer a reforma do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
3
O recurso é tempestivo (fls. 217 e 218) e foi recepcionado em Primeiro
Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 233/240, pugnando pelo improvimento do recurso,
com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Ingressou a autora com ação regressiva de reparação de danos causados
em decorrência da condenação solidária com a ré em ação redibitória ajuizada por
consumidora (autos no 1021969-87.2014.8.26.0576). Argumenta que embora tenha sido
condenada solidariamente ao pagamento de indenização à consumidora, a falha na
prestação dos serviços deve ser imputada exclusivamente à ré, uma vez que os
problemas verificados no veículo da consumidora decorreram da instalação, pela
apelada, de um módulo Pósitron não homologado pela montadora. Pretende, assim, o
ressarcimento da quantia paga à consumidora naqueles autos, no importe de cinco
salários mínimos (fls. 01/07).
Foi proferida sentença de improcedência, consoante acima relatado,
remanescendo inconformismo por parte da autora.
De início, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa,
eis que compete à parte proporcionar os meios para convencimento do julgador e não ao
juízo determinar a produção desta ou daquela prova, em favor ou em desfavor de
quaisquer das partes.
De acordo com o disposto no art. 139, II, do CPC/2015, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
4
o processamento seja realizado, não apenas de forma justa, mas também célere e
econômica. O princípio da economia impõe que, quando por várias formas puder ser
alcançado um mesmo objetivo, se opte pela menos dispendiosa.
Assim sendo, a prova útil é aquela que, além de recair sobre fatos
pertinentes à solução do litígio, puder, efetivamente, trazer proveito para a parte que a
requer, sendo hábil a alcançar os objetivos que dela se espera.
Não basta que o litigante tenha sido impedido de produzir determinada
prova, devendo ser averiguado se o ato que pretendia realizar guarda pertinência com o
objeto da lide, se o pleito é adequado e formulado no momento oportuno e, ainda, qual a
necessidade de sua realização.
Deve-se homenagear, outrossim, o princípio da livre persuasão racional,
consoante dispõe, aliás, o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz, em
sua função jurisdicional, “... determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, pelo que pode,
inclusive, deixar de conceder prazo às partes para especificação de provas, quando
entender dispensável e julgar diretamente do pedido, quando a questão for
exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de se
produzir prova em audiência (artigo 355 do Código de Processo Civil).
No caso concreto, segundo se depreende dos autos, o julgador sentiu-se
suficientemente habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto
probatório apresentado, o qual lhe forneceu inequívocos elementos de convencimento.
De se ressaltar que a prova testemunhal, requerida pelo apelante à fl.
203/204, seria irrelevante ao deslinde da causa, sendo suficiente a prova documental
apresentada. Cai por terra, assim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
5
Afastada a preliminar de nulidade da sentença, portanto, eis que
inocorreu o cerceamento defensório.
Também quanto ao mérito, insubsistentes as alegações, frente a tudo o
que nos autos se produziu.
No caso, a condenação da autora e da ré, na demanda redibitória,
decorreu do fato do veículo da consumidora ter passado por diversas intervenções
(consoante apurado nos atos da ação redibitória autos no 1021969-87.2014.8.26.0576
cf. acórdão de fls. 38/45 e histórico de manutenção de fls. 55/57 e 101/123). Viu-se que,
embora se tratasse de veículo zero quilômetro, apresentou defeitos, não solucionados a
contento, conforme indicou o perito judicial, em laudo elaborado nos autos da ação
redibitória supramencidonada cf. fls. 48/123).
Ao contrário do sustentado pela autora, não é possível afirmar que a
condenação decorreu de falha no serviço imputável apenas à ré, em razão da instalação
de módulo Pósitron, não homologado pela montadora.
Em verdade, houve falha na prestação do serviço também por parte da
autora, que não logrou êxito em efetuar oportunamente os necessários reparos, mesmo
após sucessivas reclamações por parte da consumidora (cf. acórdão de fls. 38/45 e
histórico de manutenção de fls. 55/57 e 101/123). Não se verificou, portanto, ter a
autora adotado as providências necessárias à eficaz solução dos problemas apresentados
no veículo.
Nesse particular, destarte, como bem ressaltou oi. magistrado
sentenciante, não há elementos nos autos que autorizem concluir pela responsabilidade
exclusiva da ré.
O Código de Processo Civil, expressa em seu artigo 373, a distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
6
do ônus da prova entre os litigantes, preconizando, no inciso I desse dispositivo, que ao
autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, de tal modo que, segundo a
lição de Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo de Arruda Alvim, “se o réu não
alegar fato algum e apenas negar os fatos que tenham sido articulados pelo autor, o
ônus de prova caberá ao autor” (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., São
Paulo: RT, 2014, pág. 653).
Ao tratar da prova no processo civil dispositivo, Cândido Rangel
Dinamarco ensina que “ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as
próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras”, concluindo
que “assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo,
assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente” (Instituições
de Direito Processual Civil, vol. III, São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 70).
Nesse contexto, não preenchidos os requisitos legais, e tendo a autora
deixado de provar o fato constitutivo do seu direito, descumprindo assim o comando do
art. 373, I, do CPC, a ação improcede, como pronunciado monocraticamente.
Em razão do insucesso da autora, igualmente nesta fase recursal e, em
atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a necessidade
de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora. Assim sendo,
majoro a verba honorária advocatícia, para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2.o e
11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33474
Apelação Cível no 1000327-82.2019.8.26.0576 -Voto no 33474
7
CRISTINA ZUCCHI
Relatora